Tribunal: STF
Processo: HC 238485
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maira Alves Domingues, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental - que não foi conhecido - no HC nº 795.424/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que a paciente foi condenada, em segunda instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, i) a tempestividade do agravo regimental interposto no STJ; ii) ser a paciente mãe de criança e; iii) nulidades processuais.



    Requer-se, ao final:



    “1. Que conheça deste Habeas Corpus e dê provimento, pela causa de pedir distinta; 2. Que conceda ordem liminar a fim de inibir qualquer mandado de prisão para cumprimento de pena em regime fechado; 3. Alternativamente conceda, para início de cumprimento de pena, o regime de prisão domiciliar; 4. Que seja reformada a sentença de forma a reconhecer a incidência do Tráfico Privilegiado em virtude dos fatos e fundamentos apresentados 5. Que seja reconsiderada a Dosimetria da Pena estabelecendo a pena, adotando o mínimo de redução de 1/6 da pena, somada à redutora do Tráfico Privilegiado, somam-se 2/6 da pena, resultando em 3 anos e 4 meses. 6. Que seja reformado regime de Cumprimento de Pena para Regime Aberto considerando a pena de 3 anos e 4 meses.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto mantido em sede de aclaratórios e ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO PROTOCOLIZADO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. É intempestivo o recurso interposto após o prazo de 5 dias previsto nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil – CPC e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Diante da intempestividade do agravo regimental interposto no STJ, as questões submetidas à discussão naquela Corte e ora reiteradas neste habeas corpus não foram objeto de análise por parte do colegiado daquela Corte. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente